Tribunal: TJDFT
Processo: 0732896-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica tem seus requisitos previstos no art. 50, do CC, devendo ser demonstrado o abuso da personalidade jurídica decorrente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. Ausente comprovação do abuso da personalidade, seja pela confusão patrimonial, seja pelo desvio de finalidade, a decisão agravada deve ser reformada para que o pedido formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja indeferido.
3. Agravo de instrumento provido.